Tribunal: TJMT
Processo: 1013391-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013391-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), ALMIR DE BARROS DODERO - CPF: 490.104.091-04 (AGRAVANTE), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (AGRAVANTE), MAXIMINO VANZELLA - CPF: 492.456.199-15 (AGRAVANTE), IVONI BAGGIO VANZELLA - CPF: 798.595.851-72 (AGRAVANTE), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (AGRAVADO), ANGELA MARIA AIMI - CPF: 693.834.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DEU PARCIAL PROVIMENTO E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O PROVEU. NA FORMA DO § 4º, DO ARTIGO 94 DO R.I.T.J. A MATÉRIA FOI SUBMETIDA A REAPRECIAÇÃO E O RELATOR ACOMPANHOU A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ASSIM O RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO IMPEDIATA DAS CÉDULAS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido deve ser verossímil e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da demanda. Na hipótese, os Boletins de Ocorrência trazem indícios da verossimilhança da alegação de que as cartas de anuência são falsas. Assim, para evitar que a situação piore e cause prejuízos aos Agravantes e à terceiros, concede-se parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, tão-somente para obstar novos registros fundados em contrato ou carta de anuência dos Autores/Agravantes para o Requerido/Agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALMIR DE BARROS DODERO, LILIANE VANZELLA DODERO, MAXIMINO VANZELLA e IVONI BAGGIO VANZELLA em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cédula Rural Pignoratícia, com Pedido de Baixa de Registro nº 1000464-95.2021.8.11.0096, movida em desfavor de JOAO QUEIROZ NETO, que indeferiu tutela provisória de urgência que objetivava a determinação de
cancelamento ou mesmo a suspensão imediata das supostas Cédulas de Penhor Rural, Penhores de Safra, Cédulas Rurais Pignoratícias e outros que estejam ou venham buscar registro baseados em contrato ou Carta de Anuência dos autores para o Sr. Joao Queiroz Neto.

Anotam os Agravantes, em síntese, que o registro de Cédulas de Penhor Rural, Penhores de Safra, Cédulas Rurais Pignoratícias, foram feitos com base em Carta de Anuência falsa (R -820, R -824, R -860, R -911, R -920 e R - 344 - vinculados à matrícula nº. 437, do livro nº. 02, CRI da Comarca de Itaúba–MT, ), conforme atesta o Ofício nº 5361, do Cartório Xavier de Matos/MT, endereçada unicamente ao Banco do Brasil S/A, e descumpre o Art. 2º Da Lei 492/37, Art. 12 Da Lei 8929/94 E Art. 1332, §1º do Provimento 44/19 do TJMT.

Assim, pretendem a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1019, inciso I do CPC para determinar cancelamento ou a suspensão de todos os registros de Cédula de Penhor Rural existentes (R-820, R-824, R-860, R-911, R-920 e R-344) vinculados a matricula nº. 437, do livro nº 02, do CRI da Comarca de Itaúba/MT.

No mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada em definitivo e confirmada a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 96544950).

Sem contraminuta da parte Agravada vez que ainda não citado na demanda originária.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Cédula Rural Pignoratícia, com Pedido de Baixa de Registro, proposta por ALMIR DE BARROS DODERO, LILIANE VANZELLA DODERO, MAXIMINO VANZELLA e IVONI BAGGIO VANZELLA em face de JOAO QUEIROZ NETO, narrando, em síntese, que celebraram com o requerido um contrato de arrendamento da área rural denominada Fazenda Sossego, registrada no CRI do Município de Itaúba, matrícula de n° 437, em 01/03/2020.

Mencionaram que para realização do plantio os proprietários forneceram ao requerido tão somente duas cartas de anuência, uma endereçada ao Banco do Brasil para custeio agrícola da safra de soja, plantada em outubro/novembro de 2020 e colhida em janeiro/fevereiro de 2021, e outra à empresa AMAGGI para aquisição de produtos para a safra de soja plantada em outubro/novembro de 2020 e colhida em janeiro/fevereiro de 2021.

Informaram que os autores também são proprietários de caminhões e trouxeram para o requerido 3.700 (três mil e setecentas) toneladas de calcário, sendo que o frete seria pago por ocasião da safra. No entanto, no final do mês de novembro e no decorrer do mês de dezembro de 2020, o autor Sr. Almir foi informado que a fazenda se encontrava abandonada e que os produtos para o plantio não se encontravam mais ali, além do fato de que o plantio não tinha sido feito e o arrendatário havia sumido.

Alegaram, ainda, que, posteriormente, após algumas tentativas, conseguiu contato com o requerido, que indicou que entrassem em contato com o seu advogado, de modo que foi solicitado o distrato, visto que o requerido não plantou na área e estava fazendo compras com cartas de anuência que não foram fornecidas.

Aduziram que foi descoberto que o requerido apresentou uma carta de anuência assinada por um dos proprietários (Sr. Maximino Vanzella), porém tal carta não corresponde à realidade, pois este nunca assinou qualquer carta de anuência e sempre era representado por procuração, não sendo verídica a assinatura aposta na referida carta, tratando-se de falsificação grosseira, de modo que pretende o cancelamento da CPR’s que estejam baseadas na carta de anuência.

Assim, pleitearam pela concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar o cancelamento ou mesmo a suspensão imediata das supostas Cédulas de Penhor Rural, Penhores de Safra, Cédulas Rurais Pignoratícias e outros que estejam ou venham buscar registro baseados em contrato ou Carta de Anuência dos autores para o Sr. Joao Queiroz Neto. Pleiteia-se, especialmente o cancelamento ou, caso não seja esse o entendimento de V.Exa., a suspensão de TODOS os registros de Cedula de Penhor Rural existentes (R-820, R-824, R-860, R-911, R-920 e R- 344) vinculados à matriícula nº. 437, do livro nº 02, SRI da Comarca de Itaúba - MT, tendo em vista que a anuência utilizada é falsificada, est
á
endere
ç
ada unicamente ao Banco do Brasil S/A e por descumprir o Art. 2º Da Lei 492/37, Art. 12 Da Lei 8929/94 E Art. 1332, §1º Do Provimento 44/19 do TJMT, oficiando-se o SRI da Comarca de Itaúba - MT para que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à baixa ou suspensão dos registros e não acolha mais registros efetivados tendo como devedor o Sr. Joao Queiroz Neto.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, por não vislumbrar a existência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, consignando que pode ser objeto de reapreciação em momento oportuno, se a parte nele insistir, uma vez que é cabível o pleito de antecipação de tutela a qualquer momento.

Irresignados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, seja de urgência ou evidência, pelo Juízo de origem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572).

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos na origem não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, vez que não se acha demonstrado, “prima facie”, o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada Carta de Anuência falsa, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO - DESCABIMENTO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PORTABILIDADE DA DÍVIDA - FALSIDADE DAS ASSINATURAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Não restando demonstrado o perigo de dano e diante da necessidade de dilação probatória para averiguar a falsidade de assinatura aposta em contrato de empréstimo deve ser indeferida a tutela de urgência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.091361-2/001, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento em 21/07/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a alegada falsidade de assinaturas, deve ser indeferida a tutela provisória almejada, não sendo suficiente a mera realização de perícia unilateral. 3 - Eventual manifestação lançada em Feito extinto sem julgamento do mérito não autoriza a análise da pretendida assunção, como verdadeiro, de determinado fato, haja vista que os Agravados ainda serão citados para o Feito originário e os incisos II e III do art. 374 do CPC pressupõem a manifestação, ou a ausência dela, no próprio processo em que se analisam as provas. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0717688-30.2021.807.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, Julgamento em: 1/9/2021)

Vale destacar que, não estando o pedido fundado em comprovada falsidade documental e, sim, em mera alegação baseada no alvitre dos agravantes, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Com efeito, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações dos agravantes, antecipar os efeitos da tutela, com o imediato cancelamento/suspensão de todos os registros de Cédula de Penhor Rural vinculados à matricula n. 437, do livro nº 02, CRI da Comarca de Itaúba, devendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Dou parcial provimento ao recurso, a fim de obstar novos registros baseado em contrato ou carta de anuência dos autores para o Sr. Joao Queiroz Neto, apenas para que a situação não venha a piorar.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Dou parcial provimento ao recurso, a fim de obstar novos registros baseado em contrato ou carta de anuência dos autores para o Sr. Joao Queiroz Neto, apenas para que a situação não venha a piorar.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Eminentes pares:

O §4º do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, dispõe que:

“Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o Presidente, cindindo o julgamento, submeterá a matéria por inteiro à nova apreciação.”

Desse modo, cindindo em novo julgamento, agora rejulgando a questão, mantenho o entendimento anterior de que não cabe antecipação de tutela, submeto aos pares nova apreciação a questão.

Penso que precisamos chegar a um acordo quanto a qual corrente adotaremos: a de minha relatoria, a da Desembargadora Marilsen Addário ou a corrente da Desembargadora Clarice Claudino.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Vossa Excelência não entende bastante razoável o posicionamento que exteriorizei?

Não me convenci das provas; portanto, concordo que precisamos de mais elementos. Porém, podemos adiantar algumas medidas para prevenir que o agravado continue usando desse expediente de maneira nociva, como está sendo feito.

Assim, proponho o acolhimento apenas desse pedido alternativo.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Uma vez submetida à matéria a nova apreciação, conforme determina o §4º do artigo 94 do RITJMT, considerando que não chegamos a um entendimento por maioria, porque cada membro trouxe uma corrente, rendo-me ao entendimento da 1ª vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, e a acompanho para suspender qualquer outra anotação do agravado, Joao Queiroz Neto, na matrícula.

É como voto.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DEU PARCIAL PROVIMENTO E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O PROVEU. NA FORMA DO § 4º DO ARTIGO 94 DO R.I.T.J. A MATÉRIA FOI SUBMETIDA A REAPRECIAÇÃO E O RELATOR ACOMPANHOU A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ASSIM O RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022